Tribunal: TJMT
Processo: 1002980-42.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002980-42.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO LOURENCO DE LIMA - CPF: 013.022.281-02 (APELADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – QUANTUM INDENIZÁVEL – CÁLCULO DIVERSO DO PREVISTO NA LEI DE N. 6.194/74 – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

II - O cálculo do valor da indenização deve seguir os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1002980-42.2022, ajuizada por PEDRO LOURENÇO DE LIMA, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e assim, condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização, devidamente atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a apuração da condenação está em desacordo com a tabela de danos pessoais, inserta à Lei de n. 11.945/2009. anexa à Lei n. 6194/74, vigente à época dos fatos.

Aduz que o valor da indenização deve levar em consideração o grau da invalidez apurado na perícia, bem como o percentual previsto na mencionada tabela para o membro lesionado.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Decorrido o prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 228573701).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o requerente, ajuizou ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 17/10/2020.

Submetido à perícia médica judicial, o expert atestou que o periciando está acometido de invalidez parcial e permanente do membro inferior esquerdo, avaliada em 50% (cinquenta por cento). (id. 228573682)

Segundo a tabela anexa à Lei de n. 6.194/74 (vigente à época dos fatos), para o caso em questão, está previsto o percentual de perda de 70%.

O juiz singular, ao realizar o cálculo para fins de indenização, aplicou o percentual previsto na tabela (70%) sobre o valor máximo indenizável (R$ 13.500,00) e, posteriormente, aplicou sobre este valor o percentual da lesão apurado na avaliação médica (50%), resultando o valor de R$ 4.725,00.

Como se nota, razão não assiste à seguradora apelante, uma vez que o cálculo foi elaborado em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela para indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Em casos análogos assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NA PERÍCIA MÉDICA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.487/2007 - LIMITE LEGAL DE R$ 13.500,00 - CÁLCULO QUE ATENDEU AOS PARÂMETROS EXIGIDOS - APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA TABELA ALIADA À PERÍCIA - INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a arguição de nulidade da sentença quando o equívoco já foi sanado em Embargos de Declaração. A indenização do seguro DPVAT deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à lei. (Ap 108857/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ)." (REsp Repetitivo 1246432/RS) (AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, porém, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, ante a ausência da apresentação das contrarrazões pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024